Tribunal: STF
Processo: RE 1181350
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 13 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no julgamento do RE 562.276/PR (Tema 13 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, no sentido de que a legislação ordinária somente poderia dispor sobre a responsabilidade solidária dos sócios de empresa pelos débitos tributários caso fossem observadas as normas gerais previstas no Código Tributário Nacional, sob pena de invadir-se a esfera reservada à lei complementar. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).